Tribunal: CARF
Processo: 13971.003904/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003904/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-19.798 (fls.
77/81), da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), de 07 de
maio de 2010, que julgou improcedente a impugnação ao lançamento relativo ao Auto de
Infração – AI - DEBCAD 37.194.080-0.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 14/15), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, relativo a autuação por entregar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP's), com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a cargo da empresa. Ainda de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003904/2008-17
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003904/2008-17

acordo com o Relatório, a contribuinte deixou de incluir em GFIP, nas competências
compreendidas entre 01/2004 a 12/2004, remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais na forma de utilidade a título de previdência
complementar (RBSPREV) constantes em sua escrita contábil em conta do passivo denominada
"Previdência Privada". O lançamento do respectivo crédito previdenciário ocorreu por meio do
Auto de Infração 37.194.078-8, o qual foi julgado nesta mesma sessão de julgamento e não
foram apuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Além do presente lançamento, foram
lavrados ainda os seguintes autos de infração:
AI DEBCAD
Data
Valor
Natureza
37.194.078-8
22/09/2008
9.964,36
Contribuição Patronal
37.194.079-6
22/09/2008
539,56
Contribuição Terceiros
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 23/32, que o cerne da presente controvérsia dependerá da solução do AI
DEBCAD no 37.194.078-8, no qual se debate a natureza dos pagamentos feitos pela impugnante
à RBSPREV, entidade de previdência privada e a obrigatoriedade de sua inclusão na GFIP. Em
seguida apresenta os mesmos argumentos consignados no referido AI DEBCAD no 37.194.078-
8: a) que os pagamentos por ela efetuados ao regime de previdência privada (RBS PREV) não
possuem natureza salarial, não se tratando de hipótese de incidência da contribuição
previdenciária e não compondo, dessa forma, a base de cálculo das contribuições objeto do
lançamento; b) que, diferentemente da conclusão da auditoria fiscal, o programa de previdência
complementar por ela disponibilizado seria destinado à totalidade de seus empregados/dirigentes
e que a lei não exige que a empregadora pague contrapartidas a todos os potenciais participantes,
sendo relevante apenas o fato de que o programa seja oferecido a todos; e c) que os pagamentos
por ela efetuados à entidade de previdência privada não possuem natureza de ganhos habituais
sob a forma de utilidades, sendo pagos diretamente à referida entidade, não podendo ser
levantados pelos empregados ou dirigentes, mais uma vez não se caracterizando, portanto, em
hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. Foi
determinado no julgamento de piso que, no momento da execução do acórdão, relativamente às
multas aplicadas, deve ser observado o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de
dezembro de 2009 com relação à aplicação do instituto da retroatividade benéfica previsto no
artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
Consiste de infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Impugnação Improcedente
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003904/2008-17

A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 87/100), onde volta a alegar que o
cerne da presente controvérsia dependerá da solução do AI DEBCAD no 37.194.078-8, no qual
se debate a natureza dos pagamentos feitos pela impugnante à RBSPREV, entidade de
previdência privada e a obrigatoriedade de sua inclusão na GFIP. Na sequência repisa os mesmos
argumentos de defesa constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/05/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 86. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 22/06/2010, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Blumenau/SC (fl.87), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre pontuar que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
A presente autuação decorre da constatação de que a contribuinte deixou de
incluir em GFIP, nas competências compreendidas entre 01/2004 a 12/2004, remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais na forma de
utilidades a título de previdência complementar (RBSPREV) constantes em sua escrita contábil
em conta do passivo denominada "Previdência Privada".
Irregularidade esta que implicou na lavratura do Auto de Infração DEBCAD no
37.194.078-8, onde se exige justamente a contribuição previdenciária, parte patronal, devida pela
pessoa jurídica em decorrência da não inclusão na base de cálculo dessas remunerações na forma
de utilidade a título de previdência complementar (RBSPREV).
Ocorre que o AI DEBCAD n° 37.194.078-8, (processo no 13971.003905/2008-
61), foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado
improcedente o recurso e mantido em sua integralidade o respectivo crédito tributário, conforme
o Acórdão no 2202-008.142., que apresenta a seguinte ementa:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
Integra o salário de contribuição o valor das contribuições pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar fechado, quando pago ou creditado
em desacordo com a legislação pertinente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003904/2008-17

Comprovado que o programa oferecido pela contribuinte não atinge a totalidade dos
seus empregados e dirigentes, o valor pago deverá ser compor a base de cálculo das
contribuições.
Portanto, sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a inclusão na
base de cálculo das contribuições dos valores pagos pela autuada a título de previdência
complementar (RBSPREV), de parte de seus funcionários e administradores, verifica-se que a
contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, deixando de informar tais valores em
GFIP. Enquadrando-se desta forma na infração capitulada no art. 32, inc. IV e §5o, da Lei no
8.212, de 24, de julho de 1991 (acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de 1997),
combinado com art. 225, IV, §4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no. 3.048, de 06 de maio de 1999.
Nesses termos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital